Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença (ids. 17650319 e 19648258) que tem por objeto a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados no julgamento desta ação rescisória (id. 10091728 e 11937390). No curso da execução, após penhora parcial do débito, as partes firmaram acordo para quitação do débito remanescente, mediante o pagamento de 6 (seis) parcelas fixas e consecutivas de R$ 1.117,94, vencendo-se a primeira em 05/07/2023 (ids. 47459347 e 47460900). Suspenso o processo pelo prazo avençado (id. 47566517), após o decurso, os exequentes retornam aos autos para informar que o acordo foi integralmente cumprido, razão pela qual pedem a extinção do feito (id. 55130192). Ante o exposto, declaro extinto o cumprimento de sentença, com fulcro nos arts. 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator